Tribunal: TJMT
Processo: 1001192-54.2017.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1001192-54.2017.8.11.0007.
Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.
Recorrente: OI S/A.
Recorrido: GENESIO ROCHA.
Data do Julgamento: 04/12/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - AFASTADA - PLANO DE TELEFONIA - COBRANÇAS INDEVIDAS - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE INCUMBE AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA, OBSERVADA O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Estando demonstrado que a causa de pedir das demandas são distintas, é de ser afastada a litispendência.
2- O recorrido, apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.
3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
5- No tocante aos danos materiais, o recorrido faz jus a devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
6- Reconhecimento, de ofício, da prescrição quanto às faturas anteriores à abril/2014, pois o ajuizamento da ação se deu em 29/04/2017. Prescrição trienal aplicável ao caso em tela, nos moldes do art. 206, §3o, V do CC.
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001192-54.2017.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GENESIO ROCHA - CPF: 166.176.069-49 (RECORRENTE), ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - AFASTADA - PLANO DE TELEFONIA -
COBRANÇAS INDEVIDAS - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - ÔNUS QUE INCUMBE AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA, OBSERVADA O PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Estando demonstrado que a causa de pedir das demandas são distintas, é de ser afastada a litispendência.

2-

O recorrido, apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

3-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4-

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5-

No tocante aos danos materiais, o recorrido faz
jus
a devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

6-

Reconhecimento, de ofício, da prescrição quanto às faturas anteriores à abril/2014, pois o ajuizamento da ação se deu em 29/04/2017.

Prescrição trienal aplicável ao caso em tela, nos moldes do art. 206, §3o, V do CC.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2020